Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PARA INDICAR O PARADEIRO DO VEÍCULO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. DOLO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
1. A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça trata de medida excepcional, que deve ser aplicada somente nos casos em que evidentemente a parte atua com má-fé, mediante atos manifestamente temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos.
2. Sem prova cabal do dolo processual, afasta-se a multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.
3. Recurso provido.